Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723521-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal arguida pelo segundo agravado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator